Tribunal: TJMT
Processo: 1025338-10.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025338-10.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), MV BUSINESS E SERVICOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA - CNPJ: 11.100.099/0001-10 (AGRAVANTE), MARCIO FREIRE CAMPOS VIANA - CPF: 892.245.311-72 (AGRAVANTE), ABILIO JOSE DE MACEDO - CPF: 304.750.661-20 (AGRAVANTE), CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 04.802.373/0001-37 (AGRAVADO), MURILO FERREIRA BLANCO - CPF: 718.937.091-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

AGRAVANTE(S):

MÁRCIO FREIRE CAMPOS VIANA

AGRAVANTE(S):

ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO

AGRAVADO(S):

CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE À REVELIA DA RÉ AGRAVANTE E SEUS SÓCIOS – REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM QUE SUSCITADA A NULIDADE DA CITAÇÃO – CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE AO PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - MANDATO COM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO NAQUELA OUTRA AÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS PODERES - NULIDADE DA CITAÇÃO E DE TODOS OS ATOS SUBSEQUENTES À EXCEÇÃO DO BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA SÓCIO DA EMPRESA RÉ – MANUTENÇÃO DO ARRESTO – COMPORTAMENTO FURTIVO DA RÉ E INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR – POSSIBILIDADE DO LEVANTAMENTO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA REQUERIDA – REABERTURA DO PRAZO DE QUINZE DIAS PARA PAGAMENTO OU OFERTA DE RESPOSTAS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

De acordo com a jurisprudência recente do STJ,
“se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação,
receber a citação de
outro processo que ele não patrocina
, esta citação deve ser considerada nula
.”
(REsp n. 1.995.883/MT).

Reconhecida a nulidade da citação, ficam também anulados os demais atos subsequentes, à exceção do bloqueio
on line
de valores encontrados na conta de um dos sócios da referida empresa ao tempo da pactuação, o qual fica mantido a título de arresto, em exercício do poder geral de cautela, em função do evidente comportamento furtivo da empresa ré e indícios de sua dissolução irregular.

Deve ser reaberto, a partir da publicação do acórdão que reconhece a nulidade da citação, o prazo de quinze dias para o pagamento do crédito monitório de origem contratual, ou oferta de defesa.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA

AGRAVANTE(S):

MÁRCIO FREIRE CAMPOS VIANA

AGRAVANTE(S):

ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO

AGRAVADO(S):

CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida no
Cumprimento Provisório de sentença em Ação Monitória
n. 0050760-22.2015.811.0041 manejado por
CROÁCIA COMÉRCIO E LOCADORA DE MÁQUINAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP
que rejeitou a
Exceção de Pré-executividade
oposta pelos
executados
ora agravantes.

Narram os recorrentes que a empresa agravada ajuizou ação monitória contra a primeira agravante,
BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (atualmente denominada
MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA)
, para a cobrança do saldo devedor do
Contrato n. 041150-01
, referente à locação e devolução de equipamentos, no valor de
R$11.389,50
.

Relatam que, processada a ação, com posterior conversão do procedimento monitório em executivo, e não localizados bens em nome da construtora
BRAÇO FORTE
, foi requerida nos próprios autos a desconsideração da personalidade jurídica dessa empresa, para inclusão no polo passivo dos seus sócios,
MÁRCIO FREIRE CAMPOS VIANA
e
ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO
, sendo determinada a penhora dos bens pessoais destes, pelo que opuseram exceção de pré-executividade, a qual foi rejeitada pela decisão agravada.

Inconformados, suscitam (a) a nulidade da citação da empresa devedora principal; (b) a prescrição ordinária da pretensão monitória; (c) a prescrição intercorrente; (d) a inépcia da inicial por ausência de documentos necessários à propositura da ação – vez que o único contrato a ela anexado não foi assinado pela empresa ou por qualquer de seus sócios; (e) vedação ao enriquecimento indevido da agravada; (f) o não cabimento da desconsideração da personalidade jurídica da construtora
BRAÇO FORTE
à vista da inexistência de quaisquer elementos probatórios indicativos de fraude ou mesmo confusão patrimonial com os seus sócios; (g) a necessidade de exclusão do agravante
ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO
em razão de sua retirada do quadro societário antes da desconsideração ou, subsidiariamente, da liberação dos valores bloqueados em sua conta, porquanto provenientes de sua aposentadoria, a qual é impenhorável na forma do inciso IV do art.833 do CPC/15;

Com tais argumentos, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal para suspender a decisão agravada, assim como o trâmite do procedimento originário, inclusive com a suspensão de quaisquer atos constritivos e vedação a novas ordens de constrição/penhora, até julgamento final do presente agravo de instrumento.

No mérito, pugna pela declaração da nulidade da citação da empresa agravante e, invocando no mais a aplicabilidade da teoria da causa madura à hipótese dos autos, pleiteia o reconhecimento (i) da inépcia da inicial, (ii) da prescrição ordinária e da intercorrente, (iii) da inadequação do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica da empresa recorrente; (iv) do enriquecimento indevido da agravada, (v) da impenhorabilidade dos bens constritos na conta do agravante
ABÍLIO JOSÉ DE MACEDO
, porquanto provenientes de créditos de aposentadoria, e, por fim, da ilegitimidade de tal recorrente.

A liminar recursal foi deferida no ID. n. 156820653 tão somente para suspender provisoriamente o curso do procedimento originário até ulterior deliberação.

Contrarrazões no ID. n. 160497198, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Conforme se pode depreender da decisão agravada, o juízo de origem considerou válida a citação da empresa requerida efetivada no endereço do advogado Dr.
Mauro Cesar Gonçalves Benites
- OAB MT 12.035, que, à época, possuía plenos poderes para tanto, conforme procuração juntada noutros autos. Vejamos:

“[...]

Na primeira tentativa de citação, veja-se a certidão da oficiala (ID 39522950 – fl. 60):

‘Certifico que, não foi possível proceder a citação do polo passivo, em virtude de que,
compareci por várias vezes ao endereço descrito no mandado
e aí sendo, sempre encontrei o imóvel fechado. Nestes termos, suspendo minha diligência devolvendo o mandado a secretaria para os devidos fins.’

A segunda tentativa de citação foi realizada por carta, a qual foi encaminhada para o mesmo endereço constante dos documentos de constituição da executada, e retornou pelo motivo ‘desconhecido’ (ID 39522950 – fl. 102).

A parte exequente então manifestou-se nos autos para informar que, em buscas do paradeiro da executada em outros processos, constatou que o endereço declarado às autoridades era fictício, e que a própria empresa indicava o endereço de seu advogado para citação, o qual possuía poderes específicos para tanto, como se vê no ID 39522950 – fl. 62/101.

Por essa razão,
a citação operou-se validamente no endereço do Advogado da parte executada, Dr. Mauro Cesar Gonçalves Benites - OAB MT 12035, que, na época, possuía plenos poderes para tanto, assim, tendo referida correspondência sido recebida e não devolvida, restou claro que a empresa foi citada e não pagou o débito e nem apresentou embargos monitórios, como certificado no ID 39522950 – fl. 106
.

Portanto, REJEITO a preliminar de nulidade de citação.” (ID. n. 153081194 - Pág. 4/5)

Ocorre que a jurisprudência recente do STJ tem reiterado o entendimento de que
“se o advogado que possui poderes específicos para receber a citação do réu em uma ação,
receber a citação de
outro processo que ele não patrocina
, esta citação deve ser considerada nula
.”
(REsp n. 1.995.883/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022).

Nesse particular, em que pese defenda a empresa recorrente noutros processos, o referido causídico em cujo endereço foi encaminhada e recebida a correspondência citatória – Dr.
Mauro Cesar Gonçalves Benites
– não assumiu o patrocínio da causa originária, sendo os executados defendidos pelo Dr.
Milton Jones Amorim Vieira
.

Em caso de estreita similitude, esta C. Câmara já reconheceu a nulidade efetivada através de carta de citação direcionada a causídico que patrocina citando em outra demanda, ainda que naqueles outros autos haja poderes para recebeu a citação. Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESILIÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONHECIDA A REVELIA – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEIÇÃO – PREJUDICIAL DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO –
CARTA CITATÓRIA REMETIDA DIRETAMENTE A PROCURADOR DA RÉ EM OUTROS AUTOS - NULIDADE DA CITAÇÃO COM AFASTAMENTO DA REVELIA – DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM COM RESTITUIÇÃO DO PRAZO DE DEFESA – SENTENÇA ANULADA
– RECURSO PROVIDO. [...]
Reconhece-se a nulidade da citação realizada através de procurador da ré com poderes restritos a outro feito e que jamais compareceu aos autos.
Além disso, a citação válida também não pode ser presumida por uma consulta aos autos, na aba de “acesso de terceiros”, ainda que o consulente tenha sido procurador da parte ré em outros autos, sobretudo quando tal consulente não patrocina efetivamente a nova causa. Reconhecida a nulidade da citação, e consequentemente, da revelia que embasa o veredicto de procedência, devem os autos retornar à origem, reabrindo-se para a ré apelante o prazo legal para a oferta de defesa, contado da publicação do acórdão.-
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado - N.U 1000731-45.2019.8.11.0029, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 18/08/2021, publ. no DJE 24/08/2021)

Com isso, deve ser decretada a nulidade da citação da
BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(atualmente denominada MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA)
, assim como de todos os atos subsequentes, à exceção do bloqueio
on line
na conta de um dos sócios da referida empresa ao tempo da pactuação, o qual mantenho, em exercício do poder geral de cautela, não a título de penhora, mas de arresto, haja vista as práticas furtivas perpetradas pelos ora agravantes e os indícios de dissolução irregular da sociedade devedora, a possibilitar, no momento oportuno, a aplicação da
disregard doctrine
,

No entanto, por aplicação analógica e adequada da norma do §1o do art.239 do CPC/15, fica reaberto o prazo 15 (quinze) para a referida empresa efetuar o pagamento do crédito contratual, acrescido dos honorários advocatícios de 5% do valor atualizado da causa, ou responder à ação monitória, retomando-se o curso regular da ação.

Deixo, no mais, de conhecer das demais suscitações recursais – quais sejam, a suposta inépcia da inicial, e a ocorrência das prescrições ordinária e intercorrente – a fim de evitar possível supressão de instância, haja vista que não enfrentadas pela decisão agravada, sendo que as demais arguições restaram prejudicadas.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso para:

(i) decretar a nulidade da citação da agravante
BRAÇO FORTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(atualmente denominada MV BUSINESS E SERVIÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA)
, assim como de todos os atos subsequentes, à exceção do bloqueio
on line
de valores encontrados na conta de um dos sócios da referida empresa ao tempo da pactuação, o qual mantenho a título de arresto, em exercício do poder geral de cautela;

(ii) conceder à referida empresa o prazo 15 (quinze) para o pagamento do crédito contratual pleiteado, acrescido dos honorários advocatícios de 5% do valor atualizado da causa, ou responder à ação monitória, a partir da publicação deste julgamento, retomando-se o curso regular da referida ação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023